Tribunal: TJMMG
Processo: 2000177-60.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000177-60.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 09/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELAS EXPRESSÕES OFENSIVAS PROFERIDAS E PELA POSTURA DE ENFRENTAMENTO FÍSICO ADOTADA PELO APELANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. INVIABILIDADE. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU A MERA FALTA DE ACATAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INC. II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DE AGRAVAÇÃO MAIOR DO QUE O MÍNIMO ESTABELECIDO PELO ART. 73 DO CPM, DEVE SER APLICADA A FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PARA O AUMENTO DA PENA. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NEGATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA E CONCEDER O BENEFÍCIO DO SURSIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do apelante pela prática do crime de desacato a superior, previsto no artigo 298 do Código Penal Militar, reduzir a pena que lhe foi imposta para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, cujas condições devem ser fixadas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Urias Silva contra a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente a denúncia para condená-lo a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a denúncia (evento 1 dos autos originários), recebida em 2 de abril de 2024 (evento 2), que: No dia 23 de agosto de 2023, por volta das 16h45 n Clínica Sermig, na rua Maranhão, n. 198, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, o denunciado desacatou o 1º Sgt. PM Luigi de Paula Mota Júnior, procurando deprimir-lhe a autoridade. Noticiam os autos que, na data citada, o denunciado, que cumpre pena em regime fechado no 1º BPM, foi escoltado pela guarnição do ofendido até a Clínica de Diagnóstico por Imagem Sermig para a realização de exames. Quando chegaram ao local, os funcionários da clínica informaram que seriam realizados três exames com duração de vinte minutos cada, totalizando uma hora de exames. O denunciado dirigiu-se ao ofendido e, em tom de deboche, disse para ele entrar em contato com o CPU do turno para mandar outra equipe para a escolta. O ofendido questionou os funcionários da clínica se os exames poderiam ser marcados para um horário mais cedo e por qual motivo foram marcados naquele horário. Em razão disso, o denunciado, aos gritos, desacatou o ofendido, procurando deprimir-lhe a autoridade, nos seguintes termos: “você não é homem”, “você só se acha importante porque está de farda e armado”. O denunciado ainda chamou o ofendido para briga ao dizer “deixa essa arma e vem pra cima de mim então”, levantando-se e colocando-se em posição de luta com os punhos fechados. O CPU do turno, 2º Ten. PM André Neder Issa Fortuna, foi chamado até a clínica e quando chegou, foi conversar com o ofendido reservadamente. Neste momento, o denunciado gritou para o ofendido: “se o senhor for homem fala aqui na minha frente”. Quando o oficial foi escutar a versão do denunciado, este alegou que o CPU já teria ajustado a decisão com o ofendido. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Urias Silva como incurso no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Inconformada com a sentença publicada no evento 127 dos autos, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (evento 132), sustenta o apelante que a sentença condenatória se baseou predominantemente no depoimento do suposto ofendido e das testemunhas de acusação (companheiros de guarnição do ofendido), desconsiderando elementos objetivos e o depoimento da única testemunha presencial, idônea e imparcial, a civil Rayane Stephanie Ferreira. Alega o apelante a existência de divergências entre as versões apresentadas, a exaltação mútua entre os envolvidos e, crucialmente, a ausência de dolo específico necessário à configuração do crime de desacato. O apelante apresenta um quadro comparativo entre o interrogatório do Cb PM Urias e o depoimento do Sgt PM Mota, buscando evidenciar a tensão recíproca, e destaca trechos do depoimento da testemunha Rayane, que teria afirmado a ocorrência de xingamentos de ambas as partes, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 voz alterada, mas sem palavras de baixo calão, ameaças ou desrespeito direto à condição hierárquica militar. Com amparo na doutrina e jurisprudência, argumenta o apelante que, para a configuração do desacato, é indispensável o animus de ofender a dignidade ou o decoro da autoridade militar, o dolo específico de desprezo ou humilhação. Afirma o apelante que o episódio narrado na denúncia consistiu em discussão acalorada, desencadeada pelo contexto de tensão relativo ao horário do exame e ao término do turno da escolta, e que o próprio CPU do turno (2º Ten PM Fortuna) teria reconhecido que o fator determinante para a exaltação foi o horário do exame. Salienta o apelante que a ausência de dolo específico para o crime de desacato torna-se ainda mais evidente ao se considerar o estado emocional do apelante, diagnosticado com transtorno misto ansioso-adaptativo e que, à época dos fatos, estaria sem medicação psiquiátrica controlada, comprometendo sua capacidade de controle emocional. O apelante ressalta, ainda, a contribuição da conduta do ofendido para o conflito, afirmando que o 1º Sgt PM Luigi teria adotado postura ríspida e provocadora, questionando o apelante de forma desnecessária. O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, com base na jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar e considerando as circunstâncias do caso concreto e a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade na aplicação da norma penal militar. Quanto à dosimetria da pena, aduz o apelante que a motivação da sentença não demonstrou de forma clara os critérios utilizados para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tornando a decisão obscura e contraditória. Critica, também, a elevação da pena em 2/3 na segunda fase, considerando-a desarrazoada e pleiteia a concessão da suspensão condicional da pena, argumentando que a negativa genérica, baseada na condição de preso e antecedentes, viola o art. 84, II, do CPM. Pede a aplicação da fração mínima ou intermediária de aumento na segunda fase e, ao final, a concessão do sursis. Por fim, suscita o prequestionamento dos temas e dispositivos legais e constitucionais abordados no recurso. Com tais razões, o apelante pugna pela sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal) ou, subsidiariamente, nas alíneas "a" (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) ou "e" (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, com base na jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Em contrarrazões de apelação (evento 137), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta o apelado que as alegações defensivas não merecem prosperar. Destaca os depoimentos do Ten. PM André Neder Issa Fortuna (CPU no dia dos fatos), do Sd PM Lucas Henrique Munis da Silva (membro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da guarnição de escolta) e do ofendido, 1º Sgt PM Luigi de Paula Mota Júnior, que, segundo o órgão ministerial, confirmam a ocorrência do desacato. Argumenta o apelado que o depoimento da testemunha Rayanne Stephanie Ferreira, técnica de enfermagem, que estava na clínica no dia dos fatos, fazendo a preparação e o acompanhamento dos pacientes que realizariam exames, corrobora a versão acusatória, e que a defesa deturpa a fala da testemunha ao afirmar que ela não soube precisar se houve desrespeito ou desacato relacionado à hierarquia militar, pois "não saber precisar" não equivale a "não ter ocorrido", especialmente por ser uma civil sem conhecimento aprofundado dos princípios militares. Alega o apelado que o conjunto probatório aponta para a autoria e materialidade e que a alegação do apelante sobre o uso de medicamentos controlados e a falta destes à época não foi comprovada por documentos nem configura excludente de ilicitude ou culpabilidade. Sobre a alegada ausência de dolo específico, o apelado assevera que as provas demonstram que o ofendido foi desacatado no exercício de sua função, com impropérios como "você não é homem; só se acha importante porque está de farda e armado; deixa essa arma e vem para cima de mim", ficando evidente que o ofendido foi desacatado pelo recorrente. Enfatiza que o apelante insultou o ofendido na presença de civis, comprometendo a autoridade militar e afetando a honra subjetiva do ofendido, além de desrespeitar a condição de superior hierárquico e colocar-se em posição de luta. Rebatendo a tese de contribuição da conduta do ofendido, o apelado sustenta que o conjunto probatório aponta para uma postura descontrolada do apelante e que não havia irregularidade no questionamento formulado pelo ofendido sobre os exames, não conferindo ao apelante o direito de responder de maneira afrontosa, que xingava, ofendia e falava palavras de baixo calão direcionadas ao ofendido, além de chamá-lo para briga. No que tange ao pedido de desclassificação para o crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) formulado pelo apelante, o apelado, com amparo na doutrina e jurisprudência, argumenta que os tipos penais são bastante parecidos, mas se diferenciam substancialmente pela gravidade da conduta engendrada pelo autor. Segundo o apelado, quando há emprego de gravosas ofensas verbais à moral ou ao decoro do superior, sendo-lhe diretamente direcionadas, agressões estas que constituiriam injúrias, o certo é a realização do tipo penal encerrado no “desacato”, excluindo-se o desrespeito, que lhe é subsidiário e menor Acerca da dosimetria da pena, o apelado esclarece que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Justifica a incidência da agravante do art. 70, inc. II, alínea "a", do CPM (motivo fútil, pela insatisfação do recorrente com o questionamento do ofendido sobre o tempo de espera para o procedimento médico). Quanto à não concessão do sursis, reitera os fundamentos da sentença: a condição de preso do recorrente no momento do crime, tornando a conduta mais grave, e seus antecedentes criminais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou parecer (evento 11 destes autos), opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena imposta. A despeito do esforço argumentativo do apelante, observa-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (evento 1, PEÇAS IPM2, fls. 01/04, dos autos n. 2000128-19.2024.9.13.0003), bem como pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante, conforme se extrai dos depoimentos de testemunhas e de seu interrogatório, embora o réu apresente versão que busca minimizar sua responsabilidade. O cerne da controvérsia reside na tipicidade da conduta, especialmente no que tange à configuração do dolo específico de desacatar, e na eventual influência do estado emocional do apelante e da conduta do ofendido. Sustenta o apelante que a condenação se amparou excessivamente nos relatos do ofendido e de testemunhas militares que compunham a guarnição, em detrimento do depoimento da testemunha civil Rayane Stephanie Ferreira, técnica de enfermagem da Clínica Sermig, que presenciou parte dos fatos. Ainda segundo o apelante, houve exaltação mútua e sua reação foi um desabafo, desprovido da intenção de ofender a autoridade do superior, influenciado por seu quadro de transtorno misto ansioso-adaptativo e pela ausência de medicação controlada. Contudo, a análise pormenorizada do conjunto probatório conduz à conclusão de que a conduta do apelante efetivamente se amoldou ao tipo penal do artigo 298 do CPM (desacato a superior). O ofendido, 1º Sgt PM Luigi, afirmou, de forma consistente, tanto na fase inquisitorial (evento 1, PEÇAS IPM3, fl. 8/10, Processo n. 2000128-19.2024.9.13.0003) quanto em juízo (evento 58, ÁUDIO/VÍDEO2, processo n. 2000177-60.2024.9.13.0003), que o fato de questionar os funcionários da clínica e o próprio apelante acerca do horário de marcação dos exames desagradou o apelante, que perdeu a compostura, o chamou para a briga e o desacatou. Disse, ainda, o ofendido que resolveu suspender a realização dos exames naquela data, por questão de segurança, e, diante disso, o apelante se exaltou mais ainda e contrariou sua autoridade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 proferindo as expressões: "você não é homem", "você só se acha importante porque está de farda e armado", "deixa essa arma e vem pra cima de mim então". O depoimento do Sd PM Lucas Henrique Muniz Silva, integrante da guarnição de escolta, corrobora integralmente a versão do ofendido (evento 41, ÁUDIO/VÍDEO3). Ele confirmou o tom de deboche inicial do apelante, a exaltação e os xingamentos proferidos contra o Sgt Luigi, bem como a postura de enfrentamento físico adotada pelo réu. Tal comportamento agressivo e desrespeitoso perdurou mesmo após a chegada do CPU do turno, 2º Ten PM André Neder Issa Fortuna, quando o apelante, ao ver o ofendido conversando reservadamente com o oficial, disse: "se você é homem fala aqui na minha frente". O 2º Ten PM André Neder Issa Fortuna, CPU do turno, embora não tenha presenciado o início da contenda, confirmou em juízo (evento 41, ÁUDIO/VÍDEO2) ter ouvido o apelante gritar para o Sgt PM Luigi: "Uai sargento, o senhor não é homem não? Fala aqui na minha frente!", quando o ofendido lhe relatava o ocorrido. As expressões relatadas pelos militares ("você não é homem", "você só se acha importante porque está de farda e armado", "deixa essa arma e vem pra cima de mim então") são inequivocamente ofensivas e aptas a deprimir a autoridade de um superior hierárquico, especialmente no contexto militar e na presença de terceiros. A testemunha civil Rayane Stephanie Ferreira, técnica de enfermagem da clínica, ouvida no evento 78 (ÁUDIO/VÍDEO2), confirmou a ocorrência de uma discussão acalorada entre o apelante e o Sgt Luigi, com "xingamentos de ambas as partes" e "voz alterada", que perdurou por aproximadamente 20 a 30 minutos. E, embora ela não tenha se recordado das frases exatas ou não tenha conseguido precisar se houve desrespeito direto à hierarquia militar, seu depoimento não infirma, ao contrário, contextualiza a gravidade e a extensão da discussão, que foi suficiente para que ela, por cautela, chamasse outra paciente para atendimento, preterindo o apelante. O dolo específico do crime de desacato, qual seja, a intenção de ofender a dignidade ou o decoro do superior, ou de deprimir-lhe a autoridade, exsurge cristalino da conduta do apelante. As palavras proferidas, aliadas à postura de enfrentamento físico e à reiteração do comportamento desrespeitoso mesmo na presença de outro oficial, o CPU, demonstram inequivocamente o animus de menosprezar e humilhar o Sgt PM Luigi, atingindo não apenas sua honra pessoal, mas, principalmente, a autoridade e o prestígio da função militar que ele exercia naquele momento. A alegação do apelante de que agiu sob forte emoção, influenciado por seu quadro de saúde (transtorno misto ansioso-adaptativo e dores na coluna – evento 87) e pela suposta falta de medicação, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal. Embora tais condições possam, em tese, influenciar o comportamento de um indivíduo, não há nos autos prova pericial de que, no momento dos fatos, o apelante estivesse com sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação comprometida a ponto de configurar uma excludente de culpabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Como bem pontuado na r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (evento 127), "embora se compreenda a irrascibilidade do acusado e o seu consequente quadro de saúde, ambos não são elementos aptos a afastar a tipicidade, a ilicitude e a reprovabilidade/culpabilidade da conduta que lhe foi imputada". O apelante, mesmo em situação de estresse e desconforto, tinha o dever de manter o respeito e a compostura perante seu superior hierárquico, especialmente estando na condição de preso sob escolta. Quanto à suposta contribuição da conduta do ofendido para o conflito, não se vislumbra nos autos que o Sgt PM Luigi tenha adotado postura ríspida ou provocadora que justificasse a reação desproporcional do apelante. O questionamento sobre o horário e a duração dos exames era pertinente à função de comandante da escolta. A exaltação partiu do apelante, que interpretou a diligência do ofendido como uma afronta pessoal ou uma tentativa de cancelar seus exames. Por fim, a tese de desclassificação para o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, também não merece ser acolhida. A conduta do apelante extrapolou a mera falta de consideração ou acatamento, caracterizando-se por ofensas diretas à dignidade e à autoridade do Sgt PM Luigi, com o claro intuito de humilhá-lo e menosprezá-lo, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 298 do CPM. As expressões utilizadas e a postura de enfrentamento físico são elementos que distinguem o desacato do simples desrespeito. Para além disso, embora o apelante se refira ao estado emocional e à falta de medicação, as provas indicam que o apelante agiu com consciência e vontade de ofender, não se tratando de mero "desabafo emocional" desprovido de intenção depreciativa. A reiteração da conduta desrespeitosa, mesmo após a chegada do CPU, reforça a presença do dolo. Assim, comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de desacato a superior é medida que se impõe. No tocante à dosimetria da pena, o apelante argumenta que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação, que a fração de aumento da agravante foi desarrazoada e a negativa do sursis, genérica. Razão lhe assiste, em parte. A alegação de que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal não procede, pois depreende-se da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que foi fixada em 1 (um) ano, mínimo legal para o crime previsto no art. 298 do CPM. Na segunda fase de aplicação da pena, a sentença combatida reconheceu a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar (ter o agente cometido o crime por motivo fútil) e, considerando a diversidade de votos dos juízes militares e aplicando o disposto no artigo 435, parágrafo único, do CPPM, estabeleceu a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Contudo, tendo em vista que o artigo 70 do CPM não especifica o quantum de aumento para as agravantes, a fração a ser aplicada é a de 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM, que assim dispõe: Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime. Entendo que a aplicação de uma fração superior, como 2/3 (dois terços) mencionados na sentença (embora o cálculo final tenha sido diverso e baseado na média dos votos), mostra-se em desacordo com a legislação regente. Não havendo fundamentação para a aplicação de agravação maior do que o mínimo estabelecido pelo art. 73 do CPM, faço incidir um aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base, de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Não existindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. No que se refere ao sursis, em análise da decisão condenatória impugnada, observa-se que o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME deixou de conceder o benefício ao condenado, "por ausência dos requisitos subjetivos previstos no art. 84, inc. II, do CPM, em razão da sua condição de preso no momento do crime, bem como de seus antecedentes criminais." A negativa do benefício não foi minimamente fundamentada. Em especial quando se considera o principal requisito de natureza subjetiva, percebe-se que a culpabilidade do condenado não foi capaz de indicar uma pena-base superior ao mínimo legal estabelecido na cominação do crime. A fixação da pena-base em seu mínimo legal indica que os requisitos subjetivos não justificam uma maior gravidade da resposta penal. Por outro lado, a mera remissão ao dispositivo legal não exime o julgador de demonstrar, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a efetiva incidência da hipótese normativa ao caso específico. A "condição de preso no momento do crime", embora seja uma circunstância fática relevante, não se traduz em impedimento legal absoluto à concessão do sursis. O ordenamento jurídico penal militar não estabelece tal vedação expressa. Caberia ao órgão julgador, portanto, detalhar de que maneira específica essa condição conduziria à inequívoca conclusão de que o réu não preenche os requisitos subjetivos para a suspensão da pena, especialmente no que concerne a não reiteração delitiva. Da mesma forma, a menção genérica aos "seus antecedentes criminais" padece da mesma falta de fundamentação. A certidão de antecedentes criminais que embasou tal assertiva deve ser analisada criticamente pelo órgão julgador, que tem o dever de especificar quais anotações foram consideradas e, fundamentalmente, como esses registros pretéritos formam um panorama que justifique a conclusão de que o apelante não faz jus ao benefício legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No caso em apreço, extrai-se da certidão de antecedentes criminais do sentenciado (evento 80) que, embora tenha sido condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime de peculato (Processo n. 2000246-69.2022.9.13.0001), o processo-crime ainda se encontra em fase recursal, não tendo a decisão condenatória transitada em julgado. Cabe destacar que a negativa de concessão do sursis exige uma motivação robusta, clara e vinculada aos fatos e provas constantes dos autos, o que não se observa na decisão vergastada, de modo que a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição para conceder o benefício da suspensão condicional da pena ao apelante é medida que se impõe. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do apelante pela prática do crime de desacato a superior, previsto no artigo 298 do Código Penal Militar, reduzir a pena que lhe foi imposta para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, cujas condições devem ser fixadas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante em seus exatos termos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente dar provimento parcial à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator